Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE DIREITOS A SEREM ULTERIORMENTE RECONHECIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTES A CONSTRUÇÕES IRREGULARES ERIGIDAS PELOS CONSORTES EM LOTES PERTENCENTES À TERRACAP. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. COTAS SOCIAIS. DATA LIMITE PARA APURAÇÃO DE HAVERES CORRESPONDENTE À DATA DO ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. CRITÉRIO INADEQUADO. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS REQUISITOS INSTITUÍDOS PELO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO IMEDIATA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nada impede que sejam incluídos na partilha direitos a serem ulteriormente reconhecidos pelo poder judiciário, referentes a construções irregulares erigidas pelos consortes em Lotes pertencentes à Terracap, passíveis de aquisição por particulares por meio licitação pública. Fundamento no art. 884 do CC que proíbe o denominado enriquecimento sem causa.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1.537.107/PR, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, na hipótese de separação do casal, as cotas de uma sociedade constituída durante o casamento e da qual apenas um dos ex-cônjuges seja sócio devem ser divididas pelo valor atual e não pelo valor histórico da data da ruptura do relacionamento.
3. Honorários de sucumbência arbitrados com base no § 8o do art. 85 do CPC têm de respeitar os critérios estabelecidos pelo § 2o do mesmo dispositivo. Honorários majorados.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1.345.170/RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimento entendimento no sentido de que “A procuração em causa própria (in rem suam) não é título translativo de propriedade” (Informativo no 695). Em sendo assim, mostra-se correto concluir que a procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direitos, devendo haver provas concretas da realização do negócio jurídico e da efetiva transmissão do bem. No caso em análise, não existe nenhum documento que indique, concretamente, que a Loja no 113 teria sido incorporada ao patrimônio do autor. Nesse sentido, mostra-se inadequada inclusão na partilha.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ.